Tribunal: TJDFT
Processo: 0725750-67.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725750-67.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: DESUITA PEREIRA DA SILVA APELANTE - ADESIVO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON CARLOS PEREIRA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA ESPÓLIO DE: DESUITA PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ADELSON CARLOS PEREIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante, ESPÓLIO DE DESUÍTA PEREIRA DA SILVA, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que a suposta responsabilidade do Distrito Federal não foi aventada em sede de embargos à monitória. Brasília, DF, 15 de julho de 2025 17:05:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador